Tribunal: STF
Processo: AR 3018
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA JULGADO DE COLÉGIO RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. AL. J DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Ação rescisória ajuizada por Jucélia Conceição de Andrade Cândido, em 18.4.2024, contra o Município de Buritama/SP, “visando desconstituir sentença prolatada nos autos da Ação de Pedido de Incorporação de Gratificação sob o número de ordem 1001402.36.2022.8.26.00, às folhas 390/393, prolatada pelo Colendo Colégio Recursal de Araçatuba” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. A autora afirma que “ingressou junto aos quadros de servidores do Município de Buritama em 16.01.2012, tudo através de concurso público de provas e de títulos, ato contínuo, sendo nomeada através da Portaria Administrativa de 13 de janeiro de 2.012, para o cargo de assistente social” (sic, fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que, “desde janeiro de 2.012 até dezembro de 2.020, a autora percebeu a gratificação código 15 (nível universitário), correspondente a 20% (vinte por cento) calculado sob sua remuneração” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Relata que “propôs a Pedido de Incorporação de Gratificação sob o número 1001402.36.2022.8.26.0097” mas que, “com a contestação, sobreveio a réplica, culminando com o julgado improcedente do pedido inaugural” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Noticia que, “sobreveio o recurso inominado ao Colendo Colégio Recursal de Araçatuba, julgando o improcedente o apelo recursal, mantendo a sentença de piso” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alega que “um direito concedido há muitos anos foi subtraído da autora, por meio de simples decreto revogatório de dispositivo de lei, e, sem a observância do devido processo administrativo em relação ao destinatário” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Assevera que “o Tribunal de Contas de São Paulo, passados 29 (vinte e nove) anos da promulgação das leis municipais, sem qualquer glosa, não poderia impor sua nova interpretação com efeitos retroativos, atingindo situações jurídicas longamente consolidadas” (fl. 13, e-doc.1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) a total procedência da presente ação, para, nos termos do artigo 968, inc. I, rescindir a sentença de folhas 390/393, com a desconstituição da coisa julgada que corresponde ao juízo rescindente e o rejulgamento da causa, correspondendo ao juízo rescissorium, tudo para fins anular a sentença, promovendo um novo julgamento com a procedência da demanda, determinando ao Município o pagamento da gratificação nível universitária desde a cessação do pagamento;



    b) a citação do Município requerido para, em querendo, responder da presente ação; para querendo, contestar, nos termos do artigo 970 do CPC, sob pena de revelia;



      c) a condenação do Município requerido ao pagamento de honorários advocatícios nos parâmetros previstos no artigo 85, § 2º do CPC” (fl. 21, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O julgamento de ação rescisória pelo Relator do processo atende aos princípios constitucionais da jurisdição nos casos em que se tenha a aplicação de jurisprudência consolidada e seja preservada a possibilidade de interposição de recurso ao Plenário deste Supremo Tribunal contra a decisão monocrática proferida. Assim, por exemplo:



    “Assiste, ao Ministro Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS n. 28.097-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 1º.7.2011).



    “Afastada a alegação de impossibilidade de tomada de decisão monocrática em ação rescisória pelo relator do processo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em seu art. 21, § 1º, admite que o relator da ação, per se, a ela negue seguimento ou dela não conheça, no caso de a tese defendida confrontar jurisprudência assentada desta Corte” (AR n. 2.108-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.9.2011).



     



    Essa conduta foi adotada por Ministros Relatores na apreciação das seguintes ações rescisórias, por exemplo: AR n. 2.449/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.589/DF, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.11.2018; AR n. 2.539/DF, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.10.2018; AR n. 2.630/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 26.6.2018; AR n. 2.355/RN, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.6.2018; AR n. 2.498/BA, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 18.12.2017; AR n. 2.307/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 16.11.2017; AR n. 2.387, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.9.2015; 
AR n. 2.075, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 13.2.2015; AR n. 1.450, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2014; e AR n. 2.374, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 6.10.2015.



    4. A presente ação rescisória não reúne condições legais para ter seguimento válido no Supremo Tribunal Federal.



    5. Nos termos do al. j do inc. I do art. 102 da Constituição da República, a competência deste Supremo Tribunal cinge-se ao julgamento originário de ações rescisórias contra seus próprios julgados, o que não se evidencia na espécie. 



    O Regimento Interno deste Supremo Tribunal igualmente dispõe:



    “Art. 6º Também compete ao Plenário:



    I – processar e julgar originariamente:



    c) a ação rescisória de julgado do Tribunal;



    (...)



    Art. 259. Caberá ação rescisória de decisão proferida pelo Plenário ou por Turma do Tribunal, bem assim pelo Presidente, nos casos previstos na lei processual.”



    No rol dos casos constitucionalmente submetidos à competência originária deste Supremo Tribunal, não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente ação rescisória contra ato prolatado por colégio recursal de juizado especial.



    A matéria não admite discussão mínima, por cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. A pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal é neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO RESCISÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 505 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS DEMAIS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I - A competência originária desta Corte para processar e julgar ações rescisórias cinge-se às ações que impugnam julgados proferidos por órgãos do Supremo Tribunal Federal. II - Inaplicável à espécie a Súmula 505, anotando-se que a ação rescisória não possui natureza de recurso. III - As razões do agravo regimental não infirmam o fundamento da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 287 do STF. IV - Agravo regimental improvido” (AR n. 1.853-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 8.8.2008).



    “TERCEIRO AGRAVO INTERNO. ERRO DE GRAFIA QUANTO AO NOME DO RECORRENTE. VÍCIO SANÁVEL. PROCESSAMENTO DO SEGUNDO AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRF 1 E DE DECISÃO DE JUÍZO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. ARTIGO 102, I, J, DA CONSTITUIÇÃO. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO FRONTAL E DIRETA DA LITERALIDADE DE NORMA JURÍDICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Erro material quanto ao nome do recorrente autoriza o conhecimento do recurso quando existirem outros elementos suficientes à identificação do feito e à compreensão da controvérsia. 2. À luz da regra encartada no artigo 102, I, j, da Constituição Federal, ao Supremo Tribunal Federal somente compete conhecer e julgar ação rescisória intentada contra seus próprios julgados. 3. Ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC, é procedente quando a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo teratológica que viole o dispositivo legal em sua literalidade. Ao revés, se a decisão rescindenda elege uma dentre as interpretações cabíveis, a ação rescisória não se mostra como via processual adequada. 4. In casu, o autor pretende rescindir acórdão proferido pelo TRF 1 e decisão de Juízo Federal. Tal pretensão, porém, não encontra amparo na Constituição, tampouco na jurisprudência sedimentada neste Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO” (AR n. 2.022-AgR-terceiro, Relator o Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 9.3.2023).



    6. Pelo exposto, ausentes os requisitos legais, nego seguimento à presente ação rescisória (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora